Tribunal: STJ
Processo: 5129756-30.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968656 - RS (2025/0225740-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VITOR LAMBERTY SALBEGO LTDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA SILVEIRA SALBEGO
AGRAVANTE
: VITOR LAMBERTY SALBEGO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - DF026859
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTO
COM
INTERACAO SOLIDARIA COOPERAR - CRESOL COOPERAR
ADVOGADO
: FELIPE SCHERER - RS075487
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
N.o
07/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão
na análise das teses recursais e incidência do óbice da Súmula
no 07/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, afirmando
que o Tribunal local incorreu em omissão e ofensa aos
dispositivos que regulam a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
por parte do Tribunal de origem e se os dispositivos que regulam
a gratuidade de justiça no CPC foram violados.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela
inexistência de elementos que comprovassem a hipossuficiência
financeira das agravantes.
5. A modificação das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA51401391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b809fb78-0d54-4505-859b-89e846b62a7b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b809fb78-0d54-4505-859b-89e846b62a7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968656 - RS (2025/0225740-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VITOR LAMBERTY SALBEGO LTDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA SILVEIRA SALBEGO
AGRAVANTE
: VITOR LAMBERTY SALBEGO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - DF026859
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTO
COM
INTERACAO SOLIDARIA COOPERAR - CRESOL COOPERAR
ADVOGADO
: FELIPE SCHERER - RS075487
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
N.o
07/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão
na análise das teses recursais e incidência do óbice da Súmula
no 07/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, afirmando
que o Tribunal local incorreu em omissão e ofensa aos
dispositivos que regulam a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
por parte do Tribunal de origem e se os dispositivos que regulam
a gratuidade de justiça no CPC foram violados.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela
inexistência de elementos que comprovassem a hipossuficiência
financeira das agravantes.
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

5. A modificação das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão na análise das teses
recursais, bem como pela incidência do óbice da Súmula no 07/STJ.
Segundo as agravantes, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, afirmando que o Tribunal local incorreu em omissão
e ofensa aos dispositivos que regulam a gratuidade de justiça.
Alegam que "Mesmo com a oposição de Embargos de Declaração face
a decisão elencando que há omissão no acórdão, visto que o relator não se
manifestou sobre o conjunto probatório, conforme requerido em sede de Agravo de
Instrumento, todavia deixou de se pronunciar quais elementos que levaram o juízo a
obter tal entendimento, como determina o artigo 98 e 99 o que leva a violação ao
artigo 1.022, do Código de Processo Civil" (fl. 196).
Afirmam que o óbice da Súmula n.o 07/STJ não seria aplicável ao caso.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil, e impugnou os óbices da decisão de inadmissibilidade, razão pela
qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
No presente processo, as agravantes afirmam, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
O Tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos (fls. 101-
102):
[...]
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

Conforme referido pela decisão monocrática ora impugnada, cumpre
registrar que, para a concessão do benefício da gratuidade judiciária,
incumbe ao postulante provar a condição de pobreza e/ou de
necessidade afirmada quando do requerimento do benefício. Isso
ocorre porque a concessão da gratuidade da justiça, em nosso
ordenamento jurídico, vale para excepcionar a regra, notadamente por
ser concedida apenas às pessoas que demonstrarem ser efetivamente
necessitadas.
Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda auferida e a comprovação
dos gastos que possui o postulante, bem como seus familiares
(contas, faturas, etc.), ou, caso se tratando de pessoa jurídica, pela
comprovação da ausência de solidez econômica. Neste sentido, cito o
precedente jurisprudencial lançado pela Corte Superior, Resp. n.
178.244-0/RS1.
Na hipótese, a parte agravante não comprovou de maneira inequívoca
a ausência de condições de pagamento. Conforme apontado pelo
juízo de origem, "os embargantes deixaram de juntar aos autos os
documentos necessários para concessão da ajg", ou seja, não
comprovou, de maneira satisfatória a alegada hipossuficiência
financeira.
Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada,
já que não demonstrada a condição de necessidade.
E quanto ao pedido de pagamento de custas ao final, cabe destacar
que o Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu art. 82, que
o pagamento das despesas processuais deverá ser efetuado desde o
início da lide até sentença final, salvo quando se tratar de feitos em
que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, vejamos:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da
justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que
realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o
pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução,
até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
Assim, para o deferimento do pagamento das custas ao final do
processo — medida excepcional prevista pela segunda parte do § 1o,
do art. 11 da Lei Estadual n. 14.634/14, que instituiu a Taxa Única de
Serviços Judiciais (com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 15.016
/17) —, o pedido deve vir acompanhado de documentos que
comprovem a alegada dificuldade financeira momentânea do
requerente, capaz de justificar o deferimento excepcional desse pedido.
[...]
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

Portanto, porque a legislação permite tal exceção somente em casos
de incapacidade financeira da parte postulante e, consoante
destacado anteriormente, por não se verificar tal condição na espécie,
o caso é de indeferimento também do pedido de pagamento de custas
ao final.
Logo, não tendo a parte agravante demonstrado elementos novos e/ou
apresentado tese jurídica capaz de modificar os rumos da decisão
monocrática ora hostilizada, não merece provimento o recurso em tela.

De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados." (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
No caso, o Tribunal local entendeu, de forma fundamentada, que não
houve prova da hipossuficiência financeira.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
ALIMENTOS.
EX-CÔNJUGE.
MAJORAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7
/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. RECURSOS DO FGTS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
CRÉDITO TRABALHISTA. COMUNICABILIDADE.
1. A possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão
monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo colegiado,
afastando eventual vício.
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

2. Inviável, em sede de recurso especial, modificar o acórdão recorrido
que manteve o valor da pensão alimentícia em observância ao binômio
necessidade/possibilidade, tendo em vista que a análise do tema
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado,
nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
(REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
7/7/2025

Quanto à alegação de ofensa aos arts. 98, 99, §2o, 100, 101 e 102 do
CPC, verifica-se que para conhecer da controvérsia, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acerca do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo o indeferimento do benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de comprovação de
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica com base na análise dos
documentos contábeis apresentados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica pode ser deferida sem a
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

comprovação de hipossuficiência financeira, considerando as
circunstâncias ponderadas, além dos documentos contábeis, sem a
necessidade de reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481
do STJ.
5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela inexistência
de elementos que comprovassem a hipossuficiência financeira da
agravante.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
V. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica exige a comprovação de hipossuficiência financeira. 2.
Quando a corte de origem, ao analisar as provas, conclui pela
inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência
financeira da parte, a modificação dessa conclusão demanda reexame
de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481.
(AgInt no AREsp n. 2.567.622/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
4/7/2025
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

Documento eletrônico VDA51164230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 056d92e5-a1e8-466b-8334-2eaefbe1714d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.968.656 / RS
Número Registro: 2025/0225740-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51297563020248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR LAMBERTY SALBEGO LTDA
AGRAVANTE : ALEXANDRA SILVEIRA SALBEGO
AGRAVANTE : VITOR LAMBERTY SALBEGO
ADVOGADOS : ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - DF026859
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM
INTERACAO SOLIDARIA COOPERAR - CRESOL COOPERAR
ADVOGADO
: FELIPE SCHERER - RS075487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:44
Código de Controle do Documento: 9a5d22cd-be60-4d08-b061-511ebe764773

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:44
Código de Controle do Documento: 9a5d22cd-be60-4d08-b061-511ebe764773